Tribunal: TJDFT
Processo: 0701494-52.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701494-52.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON MOURA DE CAMPOS AGRAVADO: FUNIVERSA, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO Manifeste-se a parte agravada acerca da petição retro (ID. 22172460), no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 17 de dezembro de 2020. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito